Tribunal: STF
Processo: ARE 1518895
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE CATALÃO/GO. RISCO GEOLÓGICO. MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de Catalão/GO, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE E À ORDEM URBANÍSTICA DEMONSTRADA. OFENSA A SEPARAÇÃO DE PODER E RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADAS I. Configura inovação recursal matéria não postulada em primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este Tribunal, tratando-se ou não de tema de ordem pública, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Cabe ao Poder Judiciário, em regra, a imposição da implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando a omissão perpetrada pelo ente público compromete a própria integridade dos direitos sociais igualmente protegidos pela Constituição Federal, não constituindo, portanto, em ofensa aos princípios da separação dos poderes. III. A simples alegativa de ausência de previsão orçamentária para cumprimento de políticas públicas que envolvam a dignidade humana, a vida, a saúde e o meio ambiente revela-se insuficiente a ponto de afastar a garantia do mínimo existencial, portanto, ausente a afronta ao princípio da reserva do possível. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDA." (doc. 20) 



    Opostos embargos de declaração (doc. 23), estes foram rejeitados (doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Catalão, sustenta, em síntese, “ter adotado todas as providências necessárias para a remoção dos moradores da área de risco e a entrega de novas residências, localizadas no distrito de Santo Antônio do Rio Verde"(doc. 30, p. 5). Aduz que "o Poder Judiciário exorbitou sua competência e invadiu a esfera do Poder Executivo, ao impor diversas obrigações inviáveis e não razoáveis ao recorrente, desrespeitando a competência do administrador para definir e implementar políticas públicas, sem atentar sobre o comprometimento dos escassos recursos públicos do Município" (doc. 30, p. 14). Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. 



    O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (doc. 32).



    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema 698 de Repercussão Geral (doc. 34).



    Irresignado, o Município de Catalão interpôs o presente agravo (doc. 36). 



    Contrarrazões apresentadas (doc. 37)



    Apresentado agravo interno (doc. 39), este fora rejeitado (doc. 44)



    Opostos embargos de declaração (doc. 47), estes foram rejeitados (doc. 51).



    Os autos foram remetidos a esta Suprema Corte (doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram estabelecidos por esta Suprema Corte, no âmbito do RE n. 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2023. Cite-se ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (grifei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017) 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, denota-se que a falta de fiscalização permitiu ocupações por particulares de área desprovida de adequado ordenamento territorial, com constatação de risco à vida e segurança dos munícipes pela incidência de processo de erosão progressivo na área em questão.



    Ora, a Administração Pública não pode deixar de exercer o poder-dever de polícia relegado a segundo plano, ao contrário, deve impor responsabilização na apresentação de resoluções efetivas para sanar o risco de desastre geológico e reparo do dano ambiental, mormente promover a realocação das famílias, a retirada/demolição das diversas edificações, a recuperação da área degradada, informar a população sobre os riscos e instituir fiscalização contínua etc., primando pelo interesse coletivo e bem-estar das pessoas.



    (...)



    Feitas essas considerações, denota-se ser inconteste o fato de que o Poder Público conhece da problemática ambiental do local em discussão, sendo inclusive oportunizado ao ente político a realização de acordo já nessa instância derivada (movimentação nº 161), sem obtenção de êxito (movimentação n. 169).



    Nessa via recursal, o apelante se insurge contra a sentença objurgada sob o argumento de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, o que não merece prosperar.



    Por oportuno, vale dizer que nenhum dos princípios invocados pelo requerido/apelante é revestido de caráter absoluto, de modo a afastar do Poder Público o dever de efetivar o direto fundamental ao meio ambiente equilibrado consagrado pela Constituição Federal, garantindo ao indivíduo o mínimo existencial necessário à preservação de sua dignidade.



    É incontestável a responsabilidade do ente municipal, ora apelante, à preservação do meio ambiente. Dado o descumprimento de seu dever à preservação e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, surge a obrigação à reparação/recuperação da área degradada/ocupada.



    Fala-se, pois, em responsabilidade do Município à tomada de medidas concretas para proteger o meio ambiente e restaurar a área de preservação irregularmente ocupada.



    No caso, verifica-se que não sendo cumprido os deveres institucionais concernentes à proteção ambiental e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, poderá acarretar problemas futuros, sendo que, não sendo reparado neste momento poderá o meio ambiente e a coletividade sofrer severos danos irreparáveis, o que afasta a alegativa de tempo exíguo para cumprimento da obrigação, como pretende fazer crer o palente.



    (...)



    A jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.



    (...)



    Ademais, o Apelante não comprovou, em momento algum, a impossibilidade financeira de arcar com as obras ambientais a que foi condenado, não podendo se utilizar do princípio da reserva do possível para se afastar de sua obrigação constitucional.



    (...)



    Por se tratar de direito fundamental de aplicabilidade imediata, o Poder Público deve prezar por sua aplicação de forma prioritária.



    Deste modo, imerece reparos a sentença singular, por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por esses e seus próprios fundamentos. ” (doc. 20) 



    Destarte, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que a interferência judicial em políticas públicas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. Ademais, a análise dos outros pontos relativos à suposta adequação das providências tomadas para remoção de moradores do local de risco, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No  sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Pv de 14.02.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 152.8251/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, j. 4.12.2024; RE 1.509.766/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, j. 2.9.2024; RE 1.505.582/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, j. 21.8.2024. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente